Tribunal: TJPA
Processo: 0800816-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800816-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA SANTOS MAGALHAES PEDROSA, MAIQUEL PEDROSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE. DECISÃO QUE SUSPENDEU A REALIZAÇÃO DE LEILÃO MAS NÃO SE MANIFESTOU QUANTO A PEDIDO DE SEQUESTRO DE BEM E BLOQUEIO DE MATRICULA. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA PELOS RECORRENTES. SUSPENSÃO DE LEILÃO QUE SE DEU APENAS POR FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. AGRAVADO EM EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. DISCUSSÃO ACERCA DE SEQUESTRO E BLOQUEIO DE MATRÍCULA NÃO TRAVADA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Não há fundamentação relevante por parte dos Agravantes, tomando inicialmente por base o fato de que a inadimplência em nenhum momento foi rechaçada pelos Recorrentes.

II -
Ante a inadimplência, o banco encontra-se no regular exercício de um direito, na medida em que toma as providencias legais e cabíveis, para ter o seu crédito satisfeito.

III -
Há de se destacar que a suspensão dos leilões se deu exclusivamente em razão de não ter ocorrido a prévia notificação dos Recorrentes, ou seja, pela inobservância de uma regra procedimental, e não porque estes fazem jus à permanência no bem, ao menos pelo que se depreende no momento, ante os fatos narrados.

IV -
Não há o que se falar em sequestro ou bloqueio da matrícula do bem, primeiramente porque tal discussão não fora sequer abarcada pela decisão agravada, tendo o Magistrado explanado muito bem que tais discussões seriam travadas no momento processual oportuno, com a propositura da ação principal, que sequer há informação de que tenha sido proposta e segundo porque não há qualquer fundamentação relevante para este fim.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800816-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA SANTOS MAGALHÃES PEDROSA

AGRAVANTE: MAIQUEL PEDROSA

ADVOGADO: ANNA PAULA MONTEIRO DE MATOS E OUTROS

AGRAVADO: BANCO BRDESCO S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDEPEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA PAULA SANTOS MAGALHAES PEDROSA e MAIQUEL PEDROSA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, proposta em face de BANCO BRADESCO S.A.

Narram os autores que entabularam com a requerida instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição de alienação fiduciária; que os autores se tornaram inadimplentes com as parcelas do financiamento, de modo que o imóvel está na iminência de ir a leilão extrajudicial , fato que os autores só vieram a tomar conhecimento às vésperas do leilão, sem que tenham sido notificados pessoalmente sobre a realização do leilão, configurando conduta abusiva por parte da instituição bancária.

Afirmam que não lhes restou outra alternativa a não ser a propositura da tutela cautelar antecedente, visando assegurar resultado prático da futura Ação Ordinária de revisão de Cláusulas Contratuais, c/c indenização por dano material e danos materiais, que será ajuizada em tempo hábil. Requereram, assim, a concessão de tutela no sentido de suspender os leilões designados para os dias 13 e 15 de janeiro/2021, a exibição de documentos, bem como a expedição de ofício ao CRI para bloquear e impedir qualquer anotação, averbação ou registro na matrícula de nº 18.183.

Analisando o pedido, a magistrada de piso DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DOS AUTORES, PARA DETERMINAR A SUSTAÇÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, ATÉ POSTERIOR DELIBERAÇÃO. Quanto aos demais pedidos, entendeu a magistrada que deverão ser analisados em momento próprio no bojo da ação principal.

Em face de tal decisão, os autores interpuseram o presente agravo de instrumento, onde reiteram os argumentos trazidos na inicial da tutela cautelar, buscando a complementação do pedido feito na origem, requerendo assim o bloqueio do imóvel, impedindo qualquer anotação, averbação e ou registro na matrícula sob o nº 18.183. Sustenta, nesse aspecto, que o indeferimento da medida deixou o imóvel em questão vulnerável, podendo ser a qualquer momento reivindicado pela agravada, de modo que se impõe a concessão da medida, visando resguardar o bem até decisão final da lide.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800816-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA SANTOS MAGALHÃES PEDROSA

AGRAVANTE: MAIQUEL PEDROSA

ADVOGADO: ANNA PAULA MONTEIRO DE MATOS E OUTROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDEPEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA PAULA SANTOS MAGALHAES PEDROSA e MAIQUEL PEDROSA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, proposta em face de BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência, tendo determinado a sustações de leilões extrajudiciais do imóvel dos Agravantes, tendo textualmente afirmado que as demais questões seriam tratadas em momento próprio, no bojo da ação principal.

A insurgência dos agravantes foi com o fato de não ter sido deferido o pedido de sequestro do imóvel, o que poderia vir a gerar-lhes danos irreparáveis, motivo pelo qual pretendem também que seja bloqueada a matrícula do imóvel com o fim de evitar qualquer modificação no atual estado do bem.

Ocorre que, conforme bem destaquei no momento da análise sumária do presente recurso, não há fundamentação relevante por parte dos Agravantes, no sentido de convencer esta Relatora sobre a necessidade de concessão da grave liminar na ação cautelar.

Digo isto tomando inicialmente por base o fato de que a inadimplência em nenhum momento foi rechaçada pelos Recorrentes.

Em sentido contrário, esta foi afirmada, trazendo estes apenas a alegação de que teria sido motivada pelas dificuldades enfrentadas por todos em decorrência da pandemia da COVID 19.

Logo, ante a inadimplência, o banco encontra-se no regular exercício de um direito, na medida em que toma as providencias legais e cabíveis, para ter o seu crédito satisfeito.

Há de se destacar que a suspensão dos leilões se deu exclusivamente em razão de não ter ocorrido a prévia notificação dos Recorrentes, ou seja, pela inobservância de uma regra procedimental, e não porque estes fazem jus à permanência no bem, ao menos pelo que se depreende no momento, ante os fatos narrados.

Não há o que se falar em sequestro ou bloqueio da matrícula do bem, primeiramente porque tal discussão não fora sequer abarcada pela decisão agravada, tendo o Magistrado explanado muito bem que tais discussões seriam travadas no momento processual oportuno, com a propositura da ação principal, que sequer há informação de que tenha sido proposta e segundo porque não há qualquer fundamentação relevante para este fim.

Concluo, portanto, que não há o que se modificar na decisão ora combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/07/2024